Tribunal: TJSP
Processo: 0015653-29.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pensão
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração opostos contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. Alegação de obscuridade.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve vício na decisão.
III. Razões de Decidir
3. A decisão analisou adequadamente os fundamentos necessários, não

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração opostos contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. Alegação de obscuridade.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve vício na decisão.
III. Razões de Decidir
3. A decisão analisou adequadamente os fundamentos necessários, não havendo obscuridade, omissão ou contradição.
4. Os embargos visam ao reexame da matéria, o que não é cabível nesta via processual.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de matéria. 2. Não há omissão/obscuridade quando a decisão aponta os fundamentos essenciais, que determinaram o indeferimento da tutela de urgência.